Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702945-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS ZAZA LTDA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR